Tribunal: TJDFT
Processo: 0751277-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMEDIATA EXECUÇÃO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado sob o argumento de que a manutenção da prisão acarreta constrangimento ilegal à paciente, na medida em que se impõe à paciente regime mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença, o regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal; e, (ii) verificar a compatibilidade da prisão cautelar em razão da fixação do regime semiaberto na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a manutenção da custódia cautelar, desde que observada a segregação no estabelecimento adequado.

4. Sem prejuízo, conforme entendimento recentemente firmado pelo STF nos autos do RE 1235340, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.